Tribunal: TJPA
Processo: 0809840-50.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809840-50.2019.8.14.0040

APELANTE: VITORIA MODAS LTDA - ME, NUBIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, CLEONICE ALVES COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0809840-50.2019.8.14.0040

APELANTE:
CLEONICE ALVES COSTA

APELANTE:
NÚBIA FRANCISCA DE OLIVEIRA

APELANTE:
VITÓRIA MODAS LTDA - ME

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PROCESSO SENTENCIADO NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES/APELANTES –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Hipótese em que a despeito da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, prolatou sentença o juízo primevo, cancelando a distribuição e extinguindo o feito sem resolução de mérito pelo não pagamento das custas iniciais.

2 –
É cediço que a marcha processual da ação originária segue seu curso normal, caso não haja qualquer concessão de efeito suspensivo na seara recursal, entretanto, nos termos do art. 101, §1º do CPC, tal entendimento não se aplica as hipóteses em que se discute a concessão ou não de gratuidade de justiça, em que existiria efeito suspensivo provisório decorrente de expressa previsão legal.

3 – Assim, havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação meritória acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o juízo “
ad quo”,
exigido o recolhimento das custas, sob pena de cercear a defesa da autora, ora apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao duplo grau de jurisdição,
pelo que se impõe a anulação da sentença.

4 – Outrossim, indeferido o benefício da gratuidade de justiça, por entender o julgador que os elementos trazidos aos autos são insuficientes a comprovar a condição de hipossuficiência de quem o pleiteia, impõe-se, precipuamente, que seja oportunizado a parte demonstrar que faz jus a concessão do benefício.

5 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 de maio de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0809840-50.2019.8.14.0040

APELANTE:
CLEONICE ALVES COSTA

APELANTE:
NÚBIA FRANCISCA DE OLIVEIRA

APELANTE:
VITÓRIA MODAS LTDA - ME

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CLEONICE ALVES COSTA

e

OUTROS

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, ajuizada por si em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID.
2938756
), narraram os embargantes/apelantes que a instituição financeira embargada teria ajuizado ação de execução assentada em título desprovidos de certeza, liquidez; bem assim, haver abusividade na cobrança de juros,
tarifas e taxas e, ainda, descontos ilegais, fazendo-se necessário a apresentação dos extratos bancários, desde sua abertura até a data da última transação/operação.

Pugnaram, assim,
a concessão de gratuidade de justiça e pela procedência dos embargos para que fosse reconhecida a inexigibilidade do título executivo.

Juntaram os embargantes, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Em decisão de ID.
2938779, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, sendo determinando que a embargantes recolhessem as custas de ingresso no prazo de 5 (cinco) dias.

No ID. 2938780, foi certificado o não recolhimentos das custas de ingresso no prazo estabelecido pelo juízo primevo.

Ato contínuo, sobreveio sentença (ID.
2938781
), oportunidade em que ante a ausência de recolhimento das custas iniciais, determinou o juízo “
ad quo
” o cancelamento de distribuição, extinguindo o feito sem resolução de mérito, condenando, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Inconformados, os embargantes
CLEONICE ALVES COSTA e OUTROS
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
2938787
).

Alegam que para a concessão da gratuidade jurídica à pessoa física, bastaria a simples declaração de hipossuficiência, e, que, para a pessoa jurídica teria restado demonstrado a necessidade de deferimento do benefício, face a crise econômica que assola o país.

Aduzem, ainda, a inaplicabilidade do art.
290 do CPC, tendo em vista a interposição de agravo de instrumento da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Pleiteiam, assim, pelo provimento do recurso apelatório para conceder o benefício de gratuidade de justiça, anulando, por conseguinte, a sentença vergastada retornando-se os autos ao juízo de origem.

Em contrarrazões (ID.
2938793
), pugna a instituição financeira recorrida pelo total desprovimento da apelação e manutenção integral da sentença primeva.

O feito foi originalmente distribuído a relatoria do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto e, posteriormente a Desa. Edinéa Oliveira Tavares, sendo redistribuído a minha relatoria por prevenção (ID.
4870071)
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito das demandas.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais, ante a pendência de apreciação de agravo de instrumento acerca da matéria; bem como fazerem os apelantes, jus a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Consta das razões deduzida pelos ora apelantes que para a concessão da gratuidade jurídica à pessoa física, bastaria a simples declaração de hipossuficiência, e, que, para a pessoa jurídica teriam restado demonstrado a necessidade de deferimento do benefício, face a crise econômica que assola o país; bem assim a inaplicabilidade do art.
290 do CPC, tendo em vista a interposição de agravo de instrumento da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as autoras/apelantes aforaram a ação de indenização por danos morais, pugnando como pedido assessório a concessão do benefício de gratuidade de justiça.

Ato contínuo, em decisão de ID.
2938779
, indeferiu o juízo primevo, o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais pela parte autora.

Evidencia-se, ainda, que contra a referida decisão a autora/apelante interpôs em 31/10/2019, Recurso de Agravo de Instrumento (Processo n.
0809350-51.2019.8.14.0000
).

Ocorre que, a despeito da interposição do agravo de instrumento supracitado, prolatou o juízo
“ad quo”
sentença em 04/11/2019, extinguindo o feito sem resolução de mérito, face a ausência do recolhimento das custas.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil em seu art. 101, §1º, assim determina:

Art.101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
.

(Grifei).

Com efeito, é cediço que a marcha processual da ação originária segue seu curso normal, caso não haja qualquer concessão de efeito suspensivo na seara recursal, entretanto, com base no dispositivo supramencionado, tal entendimento não se aplica as hipóteses em que se discute a concessão ou não de gratuidade de justiça, em que existiria efeito suspensivo provisório decorrente de expressa previsão legal, consoante dispositivo destacado supra.

Nesse sentido, prelecionam Fredie Didier Jr. e Rafael Alexandria de Oliveira:l

“O § 1º, no entanto, dá a ele um voto de confiança, dizendo que, interposto recurso contra a decisão, não é necessário recolher nada – nem mesmo efetuar preparo – até que o relator faça um exame prévio da sua postulação [...]. É como se houvesse um efeito suspensivo provisório decorrente de lei. Provisório porque ele vige até que seja confirmado ou retirado pelo relator, em exame prévio da questão da gratuidade”.

DIDIER JR., Fredie, OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Benefício da justiça gratuita: de acordo com o novo CPC
- 6. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 91).

Desse modo, conclui-se que, havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação meritória acerca da gratuidade de justiça, não poderia o juízo “
ad quo”,
ter exigido o recolhimento das custas, vislumbrando a possibilidade de deferimento dos benéficos da justiça gratuita, sob pena de cercear a defesa da autora, ora apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao duplo grau de jurisdição.

Nessa senda, vejamos o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios em julgados similares:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PROFERIDA NA PENDÊNCIA DO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROVA SATISFATÓRIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
- RECURSO PROVIDO. Se as circunstâncias fáticas que emergem dos autos não se mostram hábeis, a primeira vista, para arredar o status legal de pobreza invocado pelo postulante, não se justifica a recusa do benefício, o que poderá, todavia, ser objeto de ulterior revogação caso demonstrado o inverso".

(TJ-SP - APL: 10015297220168260003 SP 1001529-72.2016.8.26.0003, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 08/06/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA PROFERIDA EXTINGUINDO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DIANTE DA AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESAFIANDO O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE REQUERIDA. DECISUM HOSTILIZADO EVIDENTEMENTE PRECIPITADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL QUE DEVE SER PRESTIGIADO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM OBSERVÂNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 946 DO CPC/15, PONDO POR TERRA O FUNDAMENTO PELO QUAL FOI EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULA-SE A SENTENÇA RECORRIDA
. PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO.

(TJ-RJ - APL: 01384038220168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA FAZ PUBLICA, Relator: LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 23/08/2017, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA EXTINTIVA E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSENCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DA APRECIAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR JULGAMENTO DO AGRAVO CONCEDENDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 05229539220148050001, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2016). (Grifei).

Dessa forma, depreende-se que tendo o agravo de instrumento da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça sido interposto dentro do prazo legal, prematura a extinção do feito, pelo que se impõe a anulação da sentença.

Cumpre destacar, ainda, que indeferido o benefício da gratuidade de justiça, por entender o julgador que os elementos trazidos aos autos são insuficientes a comprovar a condição de hipossuficiência de quem o pleiteia, impõe-se, precipuamente, que seja oportunizado a parte demonstrar que faz jus a concessão do benefício.

Assim, tenho que a aferição do preenchimento das condições de hipossuficiência aptas a ensejar a concessão da gratuidade de justiça aos autores/apelantes, deve ser realizado pelo juízo de origem, após ser oportunizado a esses, comprovar sua hipossuficiência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2021